Tribunal: TJDFT
Processo: 0739945-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE CEILÂNDIA (SUSCITANTE). JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA (SUSCITADO). APURAÇÃO DE SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO. VÍTIMA ADOLESCENTE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2099532/RJ. TESE FIXADA. DISTINÇÃO. CONDIÇÃO DE SER CRIANÇA OU ADOLESCENTE. FATOR NÃO DETERMINANTE. COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA. JUÍZO SUSCITADO.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial no 2099532/RJ, sedimentou a seguinte tese: a) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas até a data da publicação do acórdão deste julgamento (inclusive), tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior, sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns; b) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns.
2. Em que pese o roubo ser crime complexo, pois há ofensa a bens jurídicos diversos (patrimônio e integridade da pessoa), ele tem natureza predominantemente patrimonial. O que o agente almeja, frisa-se, é o patrimônio da vítima.
3. A condição da vítima, como criança ou adolescente tutelado pela Lei n. 13.431/2017, deve integrar, de modo expresso, o dolo do autor para que a infração exija julgamento por unidade jurisdicional específica, pois a distinção de competência tem como razão de ser a proteção à criança e ao adolescente contra crimes direta e intencionalmente dirigidos a violar seus bens jurídicos.
4. Tratando-se o presente feito da apuração do crime de roubo praticado contra três adolescentes e, não obstante a violência/grave ameaça praticada contra os mesmos, utilizando-se o autor, para tanto, de uma faca, não restou evidenciado que a idade das vítimas foi elemento determinante para a prática do delito, inexistindo, ademais, situação de violência de gênero ou doméstica, razão pela qual resta afastada a competência do juízo especializado.
5. Conflito negativo de jurisdição admitido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia).